Tribunal: TJSP
Processo: 1028415-69.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Imposição de restrição cadastral, perante o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) – Débito quitado – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a existência do débito imputado à autora – Indevida manutenção da inscrição junto ao SCR, que possui natureza de

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Imposição de restrição cadastral, perante o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) – Débito quitado – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a existência do débito imputado à autora – Indevida manutenção da inscrição junto ao SCR, que possui natureza de cadastro restritivo de crédito – Débito inexigível – Dano moral presumido – Precedentes do STJ – Recurso improvido, neste aspecto.
VALOR DA CONDENAÇÃO – Recurso da ré visando à redução do valor da indenização – Montante fixado na sentença em R$ 10.450,00 – Inadmissibilidade de redução, sob pena de se dar à parte lesada uma reparação insuficiente para reparação da humilhação, angústia e aborrecimentos suportados em decorrência da indevida restrição cadastral – Quantia fixada que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Sentença mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
MULTA – Decisão que estabeleceu multa de R$ 500,00 por dia para retirar o nome da autora dos cadastro de proteção ao crédito, bem como do sistema BACEN-SCR – Cabimento – Em se tratando de obrigação de fazer, a imposição de multa para compelir o seu cumprimento tem amparo no art. 497 do novo Código de Processo Civil – Valor da multa que não se mostra excessivo, levando em consideração o porte econômico da recorrente e o objetivo da aludida multa, que visa compelir o cumprimento de uma obrigação de fácil execução – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Nos termos do artigo 85, § 11o, do novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ficam majorados para 15% (quinze por cento).
RECURSO IMPROVIDO.